Tribunal: TJDFT
Processo: 0704555-38.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, INEXISTENTES. REITERAÇÃO DOS MESMOS ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. REDUÇÃO DO VALOR NOMINAL DOS PROVENTOS. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA OBJETO DE TESE FIXADA PELO STF. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 864 - RE 905.357/RR. EFEITO VINCULANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado. Sustenta a ocorrência de omissão no acórdão, na medida em que não manifestou/esclareceu acerca alguns pontos da controvérsia.
2. Afirma que o Réu ao não reajustar o vencimento básico da remuneração dos servidores, reduziu indiretamente seus rendimentos e outras verbas como gratificações, adicionais e indenizações que têm como base de cálculo seus vencimentos básicos, o que resultou em pagamento a menor, o que viola o disposto no art. 37, XV da Constituição Federal, pois, não assegurou nominalmente através de VPNI o valor dos vencimentos percebidos, mas se promoveu como dito a redução indireta deles.
3. Aduz que o DF não demonstrou o cumprimento das medidas dispostas no §3o, incisos I e II, do artigo 169 da CF, bem como do art. 22 e art. 23, ambos da Lei Complementar n° 101/2000, razão pela qual não pode se furtar do cumprimento do disposto em outras leis, sob pena de violação ao disposto no artigo 37, caput, da CF.
4. Repisa as teses de ilegitimidade da suspensão do pagamento do reajuste remuneratório. Assegura a ocorrência de omissão no acórdão, também quanto ao distinguish entre o que restara decidido no Tema 864 e a situação dos casos dos servidores do Distrito Federal, conforme mencionado pelo Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do ARE 1017222 AgR-ED.
5. Requer a manifestação acerca das alegações apresentadas em especial no tocante ao disposto nos art. 5°, XXXVI; art. 37, caput e XV; art. 93, IX e art. 169, §3°, I e II, todos da Constituição da República, bem como do art. 22 e art. 23, ambos da Lei Complementar n° 101/2000.
6. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 1022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Vale dizer que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
7. Isso porque, trata-se de recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 1.022 do CPC). Logo, na via dos aclaratórios, não é possível à parte embargante refutar argumentos jurídicos que não satisfazem as suas pretensões, tampouco apresentar os mesmos requerimentos anteriores não relacionados aos vícios que ensejariam o seu cabimento.
8. No presente caso, a parte alega a existência de omissão na decisão embargada, mas limitou-se a manifestar seu inconformismo com o decidido no acórdão. O inconformismo da parte autora revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita.
9. O resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido na ação e a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abordados no recurso, adotando contudo, entendimento contrário aos anseios da embargante, em especial no tocante à aplicabilidade ao presente caso do tema 864 do STF (itens 9 e 10), legitimidade da suspensão do pagamento da 3a parcela do reajuste remuneratório (itens 5 a 7 e 12 a 20), cujos argumentos apresentados foram devidamente analisados, sopesados e rechaçados.
10. Com efeito, à título de elucidação, imprescindível registrar que “a garantia de irredutibilidade de vencimentos não pode ser confundida com o direito adquirido a determinada forma de composição dos vencimentos.” (Acórdão n.1150938, 07205386220188070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/02/2019, publicado no DJE: 15/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. Outrossim, a última parcela do aumento ainda não foi implementada, razão pela qual não houve a extinção da mencionada Gratificação, que se consumaria na mesma data, de modo a evitar eventual redução na remuneração dos servidores. Desse modo, a previsão de que a incidência dessa lei não poderia reduzir a remuneração/proventos dos servidores, sendo eventual diferença assegurada pela VPNI, só será devida após a extinção da Gratificação, o que ainda não ocorreu[1].
12. No que tange à manifestação do Ministro Ricardo Lewandowski no julgamento do ARE 1017222 AgR-ED (ID 25059682, pág. 8), no sentido de que “(...) a questão objeto do recurso diz respeito à possibilidade de implementação do reajuste do valor de vencimento básico dos servidores da carreira de assistência pública à saúde do Distrito Federal e reflexos financeiros no adicional de tempo de serviço e na gratificação de titulação ante a insuficiência de dotação orçamentária, questão distinta, portanto, daquela objeto do RE 905.357/RR”, observa-se que diverge da compreensão do plenário do STF e do acórdão em que fixada a tese. Além disso, não possui efeito vinculante, tampouco força necessária a afastar o entendimento adotado por essa Turma Recursal.
13. Cumpre esclarecer que a “omissão” que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. (Acórdão 1309316, 07132482520208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, não é omisso o acórdão que contraria o interesse da parte vencida no recurso.
14. Demais disso, não há que se falar em omissão, quando o acórdão impugnado aplica entendimento jurídico devidamente fundamentado, tanto pela tese fixada pelo STF (Tema 864), como na CF/88 (art. 160 da CF), promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.
15. Nesse contexto, se a embargante entende ter havido erro no julgamento não se está diante de omissão, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
16. Ademais, os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
17. Impende salientar, que eventual oposição de novos embargos flagrantemente inadequados, para questionar vícios inexistentes em decisão proferida em conformidade com tese fixada pelo STF, julgada sob o rito de repercussão geral e, por isso, com efeito vinculante, poderá caracterizar o caráter procrastinatório do recurso, na medida em que configura resistência injustificada ao andamento do processo (art. 80, IV e VII do CPC[2]), podendo, inclusive, ensejar condenação ao pagamento da multa prevista nos arts. 1.026, §2o[3] c/c 81[4], ambos do CPC.
18. Ressalta-se que, nos temos do art. 98, §4o, do CPC[5], a concessão da gratuidade da justiça não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.
19. Destarte, inexistentes vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.
20. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] (Acórdão 1337125, 07050971620208070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
[2]
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
(...)
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
(...)
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

[3]
Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.
(...)
§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.
§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.
§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.

[4]
Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.
§ 1o Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária.
§ 2o Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.
§ 3o O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos.

[5]
§ 4o A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.